Tribunal: CARF
Processo: 11618.720699/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.720699/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.992 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
PAULO VINICIUS CABRAL CAETANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. DESPESAS QUE PODERÃO SER
EXCLUÍDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Sobre o total dos rendimentos recebidos em ação judicial, poderá ser deduzida
a despesa relativa aos honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem
indenização, na exata dicção do art. 12 da Lei no 7.713/88, vigente à época do
lançamento.
Afasta-se parcialmente a autuação quando o contribuinte comprova haver
ocorrido o pagamento dos honorários advocatícios associados aos rendimentos
recebidos acumuladamente (RRA) por documentação hábil e idônea.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, que apresentada a destempo,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso, para afastar a omissão de rendimentos relativa aos honorários
advocatícios pagos, no valor de R$ 9.595,25, na base de cálculo do imposto renda..

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.720699/2013-19
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.992 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.720699/2013-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 59/63):
Trata-se de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 43/45) em nome do
sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2010 (fls. 36/40).
A autoridade lançadora apurou a infração de omissão de rendimentos no valor de R$
9.663,01 da fonte pagadora Banco do Brasil S.A. (CNPJ no 00.000.000/0001-91),
sendo alterado o valor declarado de R$ 167.641,34 para R$ 177.304,35. Segundo a
autoridade lançadora, os juros já foram excluídos do rendimento tributável considerado,
restando a comprovar apenas o fato de o valor informado pelo Banco do Brasil não
ter excluído os honorários advocatícios, apesar da entrega de recibo dos mesmos.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física suplementar
de R$ 2.657,33, multa de ofício de R$ 1.992,99, além de juros de mora de R$ 714,82
(calculados até janeiro de 2013).
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 19/02/2013 (fl. 46), o Interessado,
através de seu procurador (procuração de fl. 23), apresentou impugnação (fl. 02) em
27/02/2013, alegando que:
a) ao atender a intimação fiscal, apresentou a documentação necessária para a exclusão
dos valores isentos por se tratar de juros, conforme decisão judicial; e
b) os honorários advocatícios foram pagos diretamente, conforme recibo.
A autoridade lançadora analisou a impugnação apresentada e, através de o Despacho
Decisório de fls. 31/34, decidiu pela manutenção da Notificação de Lançamento,
afirmando, em síntese, que:
a) o valor correspondente aos juros moratórios relativos à indenização paga por conta da
referida ação judicial já foi desconsiderado quando da apuração do montante tributável;
b) a omissão de rendimentos foi caracterizada pela indevida dedução de despesa a
título de honorários advocatícios, cujo pagamento o contribuinte não logrou
provar que foi por ele efetuado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
COMPROVAÇÃO.
Pela falta de comprovação de que os honorários advocatícios não foram excluídos do
valor informado pela fonte pagadora em Dirf ou do efetivo pagamento pelo Interessado
em relação aos serviços prestados, deve ser mantida a infração de omissão de
rendimentos.
Cientificado da decisão, em 15/05/2015 (fls. 64), o contribuinte, em 09/06/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 65/67), alegando, em apertada síntese, preliminarmente, que a
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.992 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.720699/2013-19

decisão judicial que determinou a exclusão dos juros moratórios sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, mediante a retificação da DAA, é posterior a informação da fonte pagadora
acerca dos rendimentos pagos, e que quanto aos honorários advocatícios, os mesmos estão
devidamente comprovados pela cópia do recibo já constante dos autos, sendo certo que todo o
imposto apurado na DAA original já fora pago. No mérito, após traçar a cronologia dos fatos que
culminaram com a retificação dos rendimentos em virtude da decisão judicial obtida, registra que
não houve a retificação da DIRF pelo Banco do Brasil, conforme se depreende dos documentos
anexos, dentre os quais, traz o recibo original dos honorários advocatícios pagos. Requer, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 68/97.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade se confundem e
complementam as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos decorrentes de ação judicial federal – dos honorários
advocatícios pagos:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 9.663,01, decorrente do processamento da DAA/2010, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento
da omissão apurada, relativa ao pagamento dos honorários advocatícios pela condução da
demanda judicial que originou os rendimentos recebidos.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, o recibo original, reconhecido em cartório, emitido pelo escritório de advocacia que
conduziu a demanda judicial e cópia do cálculo de liquidação extraído do processo de execução
que tramitou na 7a Vara Federal de Brasília/DF (fls. 90/92).
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas com honorários pagas, não tendo sido demonstrado por meio de
documentação suficiente o cumprimento dos requisitos legais a motivar a respectiva dedução,
consubstanciado no art. 56, parágrafo único do RIR/99. Não se pode olvidar que na relação
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.992 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.720699/2013-19

processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a
imputação da irregularidade suscitada. Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva dos
pagamentos realizados, quando exigidos e não apresentados, autoriza a consequente
tributação dos valores correspondentes, omitidos pelo contribuinte em sua declaração de
ajuste anual.
Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades em relação aos valores apurados, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso,
calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à
colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls.
61/63):
Conforme descrito na motivação do lançamento (fl. 44) e detalhadamente relatado no
despacho decisório de fls. 31/34, o valor correspondente aos juros moratórios
relativos ao rendimento decorrente de ação judicial na Justiça Federal já foram
desconsiderados quando da apuração do montante tributável.
A lide no presente processo se restringe à comprovação do fato se o Interessado foi
efetivamente o responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios em
questão. Assim, deve ser analisado se foi ou não comprovado nos autos o efetivo
pagamento pelo Interessado dos honorários advocatícios declarados.
Para comprovar o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 9.595,25, o
Interessado se limita a apresentar simples cópia do recibo de fl. 21.
Regra geral, ao Fisco cabe provar as alegações sobre omissão de rendimentos e, ao
contribuinte, a prova dos fatos que reduzem o crédito tributário. A autoridade lançadora
comprova o rendimento recebido através da Declaração do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (Dirf - fl. 30) e dos demais documentos apresentados em resposta à
intimação fiscal. Já ao Interessado compete cumprir o encargo do ônus da prova do
pagamento de honorários advocatícios, por se tratar de um fato que tem o poder
de reduzir a base de cálculo do Imposto de Renda.
(...)
Exige-se no presente processo, conforme motivação expressa no lançamento e na
revisão de ofício, a comprovação de que os honorários advocatícios não foram
excluídos da Dirf de fl. 30 ou, então, da efetiva realização dos pagamentos
correspondentes pelo Interessado. Para a comprovação da efetividade dos pagamentos
sugere-se: cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de
depósitos na conta do advogado ou de seu escritório, comprovantes de transferências
eletrônicas de fundos, transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de
ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos
bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores coincidentes ou
aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o Interessado apresentar
outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.992 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.720699/2013-19

Deve ser ressaltado que em outros lançamentos de crédito tributário lavrados contra os
demais associados representados pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do
Trabalho (Anajustra) nesta mesma ação ordinária no 2004.34.0004856-50, a autoridade
fiscal daqueles procedimentos apurou que os honorários advocatícios tinham sido
descontados previamente ao valor levantado pelos beneficiários. Assim, os
respectivos honorários advocatícios já tinham sido excluídos dos valores constantes
como rendimentos tributáveis em Dirf transmitida pela fonte pagadora. Tal fato
justifica a cautela adotada no presente processo de exigir a comprovação do efetivo
pagamento dos honorários advocatícios.
Desta forma, com base no acima exposto, pela falta de comprovação de que os
honorários advocatícios não foram excluídos do valor informado pela fonte
pagadora em Dirf ou do efetivo pagamento pelo Interessado em relação aos
serviços prestados, deve ser mantida a infração de omissão de rendimentos no valor de
R$ 9.663,01.
Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal
merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Cabe ressaltar, que por força do art. 12 da Lei no 7.713/88, norma aplicável aos
rendimentos recebidos no ano-calendário de 2005 e objeto do lançamento, as despesas com
advogados, de fato, poderão ser excluídas dos rendimentos recebidos, sendo certo que os
documentos carreadas aos autos estão a demonstrar a ocorrência do pagamento da verba
honorária aos patronos contratados, cujo labor resultou no recebimento dos rendimentos
provenientes do processo de execução no 2007.34.00.035260-5, movido pelo contribuinte e
distribuído por dependência à ação ordinária da ANAJUSTRA, que tramitou na 7a Vara Federal
de Brasília/DF, onde se restou reconhecida, pela sistemática da declaração de ajuste anual, a
restituição dos valores retidos a título de imposto de renda sobre os juros moratórios pagos nas
execuções distribuídas por dependência àquele feito (fls. 9/18 e 79/88).
Portanto, ancorado no recibo acostado (fls. 90), aliado a conta de liquidação
extraída do processo de execução no 2007.34.00.035260-5 (fls. 91/92), noticiando o valor
corrigido de R$ 169.558,08 (apurado em abril/2007), tem-se por comprovado que o valor tido
por omitido, de fato, representou a verba honorária paga pela condução do processo judicial,
que resultou no recebimento dos rendimentos ajustados e declarados, no valor de R$
177.304,35 – sendo certo, ao teor da conta de liquidação elaborada, que a verba honorária não
estava incluída no referido valor apurado, tendo sido inclusive apurada a parte no referido
cálculo (fls. 91/92) – restando assim, ao meu sentir, suprido o vício apontado pela decisão
recorrida, devendo a aludida verba honorária ser excluída da incidência tributária, na exata
dicção da legislação de regência, razão pela qual afasto a omissão apurada, no limite do valor
comprovadamente pago, e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para afastar a omissão de rendimentos relativa aos honorários advocatícios pagos, no valor de
R$ 9.595,25, na base de cálculo do imposto renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.992 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.720699/2013-19

Fl. 104
DF CARF MF
Original